Tribunal: TCU
Processo: 037.371/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão irregular de benefícios previdenciários com vistas ao ressarcimento de dano ao erário PAD 35069.000389/2014-61. (no da TCE no sistema: 1050/2023).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Celso Correa de Albuquerque, em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários de aposentadoria por idade rural, mediante inserção de tempo de atividade rural sem a devida documentação probatória, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente e arquivar os presentes autos, com fulcro nos arts. 8.o, caput, e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência sobre o presente acórdão ao Superintendência Estadual do INSS no Mato Grosso do Sul e ao responsável.